Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PENHORA PELO SISTEMA RENAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do Sistema Renajud, de veículo cuja localização ainda é desconhecida ou incerta, como medida coercitiva para auxiliar o credor a satisfazer o respectivo crédito.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
3. Por meio da medida aludida busca-se evitar a transferência de propriedade do único bembem aludido, o que pode causar a situação de insolvência do devedor.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.